Tribunal: TJDFT
Processo: 0712491-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE INFORMÁTICA. PROVA DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE VALORADAS PARA MOLULAR A FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face da harmonia e coesão da prova oral colhida, somada aos laudos periciais transcrevendo as conversas contendo negociações de drogas. 2. 3. Os Tribunais Superiores entendem que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.
4. Tratando-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado.
5. Recursos não providos.